Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728046-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA MANUELA DE OLIVEIRA BEZERRA, EDUARDO ANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARIA LUCIA ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDUARDO ANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA, PAULA MANUELA DE OLIVEIRA BEZERRA, PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE MARIA LUCIA ANTONIO DE OLIVEIRA em relação à decisão de ID 140266118, complementada pela decisão de ID 162491858, proferidas pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença iniciado por CARTAO BRB S.A. (n. 0742781-26.2020.8.07.0001). Esta a primeira decisão: “Antes de analisar o pedido de consulta formulado, fica intimada a parte exequente a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, como deseja o levantamento dos valores bloqueados, bem como a trazer planilha atualizada do débito, decotando a quantia depositada.Int.” (ID 140266118 dos autos originários). E esta a que proferida em sede dos embargos de declaração: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que não houve manifestação quanto à exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora. Intimado, o embargado não se manifestou. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão. Como se observa, foi apresentada a defesa pela parte e não houve manifestação deste Juízo, razão pela qual passo a examinar a referida petição. Os executados afirmam que não houve a citação das executadas Paula e Patrícia. No mais, traz que o aviso de recebimento de citação do executado Eduardo foi assinado por pessoas diversas, não sendo nenhuma por tal parte. Aduzem ainda que há ilegitimidade passiva dos herdeiros, uma vez que a executada faleceu três meses antes do ajuizamento da monitória e não deixou bens a inventariar. Diante de tal cenário, não poderia haver penhora nas contas dos executados. Tecem ainda arrazoado no sentido da impenhorabilidade das verbas. Apesar de intimada para se manifestar quanto a tal peça, a parte exequente não se manifestou. Decido. Deixo de conceder a gratuidade de justiça porque não houve a apresentação de documentos comprobatórios de que as partes não possuem capacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No ID 93131139 encontramos certidão informando a citação de PAULA. Já no documento de ID 95265123, a de PATRICIA. Assim, os argumentos trazidos pela parte executada para a ausência de citação de tais rés não prosperam, ainda mais diante da presunção de validade, a qual não foi devidamente afastada pelas executadas. No que diz respeito à citação de EDUARDO (ID 114723836), percebe-se que, ainda que não tenha sido assinado por tal pessoa, a citação foi válida, já que observou o disposto no artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, não tendo a parte executada infirmado tal conclusão. Assim, rechaço as alegações de nulidade na intimação. No que tange à alegação de que não foram deixados bens a serem inventariados, constato que tal conclusão se apresenta prematura, uma vez que, conforme se observa em consulta processual, há inventário em curso sob o número 0732849-95.2022.8.07.0016 e não houve a conclusão de que os bens da falecida são superiores a sua dívida. Assim, não há como se extinguir este processo neste momento processual. Por outro lado, tendo em mente que é possível que os valores das dívidas da falecida superem o patrimônio deixado, constado que não é o caso de liberação de valores. Diante de tais considerações, esclareça a parte exequente se não possui mais interesse no prosseguimento desta execução em razão das considerações trazidas pela parte executada, se irá aguardar a resolução do processo de inventário ou de qualquer outro em que se comprove que a falecida deixou mais bens que a sua dívida ou comprove esta circunstância, no prazo de 15 (quinze) dias. Após será deliberado quanto à liberação dos valores bloqueados, momento em que, se necessário, deverá ocorrer nova intimação da parte executada para comprovar a impenhorabilidade dos valores, já que não houve a apresentação de prova em tal sentido. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para, retificando a decisão anterior e analisando a exceção apresentada, rejeitando a preliminar de nulidade de ausência de citação, determinando a citação da parte exequente, nos termos acima. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” – ID 162491858, grifei. Nas razões recursais (ID 48933689), os agravantes sustentam que: “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença derivado de ação monitória proposta em face da Sra. Maria Lúcia Antônio de Oliveira por inadimplemento de contrato de cartão de crédito firmado com a financeira Cartões BRB S/A. A Sra. Maria Lúcia faleceu no curso do processo monitório e o autor, ainda que equivocadamente, pois por não fazerem parte do contrato de crédito, obviamente não eram partes legítimas, indicou, não o espólio, mas sim as pessoas físicas dos herdeiros para compor o polo passivo. Os mesmos infelizmente deixaram de se manifestar e sobreveio a sentença de fls. 1 que, à sua revelia, concedeu força executiva ao contrato sem, todavia, os condenar solidariamente. Iniciado o cumprimento de sentença, os sucessores compuseram o polo passivo juntamente com o Espólio, a intimação para pagamento voluntário infelizmente também não foi cumprida, o que implicou na aplicação das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, a apresentação de planilha atualizada do débito pelo credor, a busca de valores particulares dos sucessores pelo sistema SISBAJUD (ID 133952249) e o bloqueio dos mesmos, como se verifica nos ID 137125391, 137551490 e 137551493 do processo executório. Os ora Agravantes apresentaram, então, exceção de pré-executividade, na qual demonstraram de plano sua ilegitimidade passiva, vez que a dívida fora constituída exclusivamente por sua genitora e, tendo a mesma falecido, nos termos dos art. 796 do CPC3 e 1.792 do Código Civil o patrimônio particular dos herdeiros não poderia ter sido alcançado para o pagamento do débito, vez que o limite legal é o valor dos bens do espólio (ID 137384558).” (ID 48933689 - Pág. 1-2) Aduzem que “a Exceção foi rejeitada pela decisão ora agravada que manteve os Agravantes no polo passivo e o bloqueio de seus valores particulares. Fundamentou-se na possibilidade de que os montantes das dívidas da falecida superassem o patrimônio por ela deixado” – ID 48933689 - Pág. 3. Argumentam que “era exatamente porque não houve partilha, em razão da possibilidade de que os montantes das dívidas da falecida superassem o patrimônio por ela deixado (e de fato superam) e as dívidas esbarrassem nos limites estabelecidos pelos referidos art. 796 do CPC e 1.792 do Código Civil, é que o juízo singular deveria ter afastado a legitimidade passiva, bem como a constrição do patrimônio particular dos herdeiros” – ID 48933689 - Pág. 3. Alegam que “a decisão agravada, ao manter a constrição sobre valores particulares dos herdeiros-agravantes antes da partilha, na realidade já os responsabiliza pela satisfação de débito do Espólio, ou seja, por dívidas que não contraíram, violando os art. 796, do CPC e arts. 1.792 e 1.997, do Código Civil” – ID 48933689 - Pág. 4. Defendem que “Sobre o inventário, já consta nos autos a informação de que o mesmo foi instaurado sob o no 0732849-95.2022.8.07.0016, que não houve a partilha e que a genitora dos Agravantes deixou pendências financeiras maiores do que o patrimônio, este consistente em um automóvel financiado” – ID 48933689 - Pág. 5. Requerem, ao final: “( ) Em face do exposto, demonstrada a violação aos direitos dos Agravantes, bem como os requisitos de lei, estes respeitosamente requerem, inaudita altera pars, a antecipação da tutela recursal, ou mesmo a concessão de efeito suspensivo ao presente, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, de modo a que essa D. Relatoria: a) determine a imediata liberação dos valores de titularidade particular dos herdeiros-Agravantes, indevidamente constritos; b) suspender o curso do feito de origem até a solução do presente recurso, momento no qual se examinará a legitimidade dos Agravantes para compor seu polo passivo. Como pleito principal os Agravantes respeitosamente requerem o provimento do presente recurso para confirmar a tutela de urgência a ser deferida, bem como reformar a decisão agravada para declarar a ilegitimidade passiva dos herdeiros-Agravantes na ação de origem, mantida unicamente a do espólio.” – ID 48933689 - Pág. 6. Preparo recolhido (IDs 48933696 e 48933702). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não deve ser conhecido. A decisão agravada não rejeitou a alegação de ilegitimidade, nem resolveu liberação da penhora efetivada nos autos de origem, mas postergou a sua análise após a resposta do agravado aos termos apresentados pelos agravantes em sua exceção de pré-executividade. Como consequência, a apreciação da pretensão recursal ensejaria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Não cabe ao Tribunal se antecipar a decisão que ainda não foi proferida, questão que ainda não foi decidida. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. I - No pronunciamento judicial impugnado, o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Além da ausência de conteúdo decisório, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Logo, o exame do pedido de tutela provisória de urgência pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1661603, 07372179820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância. ( )” (Acórdão 1241657, 07007006520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS EXACERBADO. DIFÍCIL PRODUÇÃO. FATO NEGATIVO. TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. 1. Não se conhece de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1214373, 07181765320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora